Tribunal: TJBA
Processo: 8014021-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014021-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

AGRAVADO: VALDINEY MARTINS DIAS

Advogado(s)
:
ARTHUR MAURICIO LOUREIRO MAGNAVITA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ELEVAÇÃO ABRUPTA DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. SERVIÇO ESSENCIAL. MULTA DIÁRIA ADEQUADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia à residência do autor, sob pena de multa diária, diante da elevação abrupta nas faturas e do risco à continuidade de serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência; saber se é legítima a suspensão do fornecimento de energia em caso de cobrança controversa; saber se a multa diária imposta é proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Verificada a plausibilidade do direito, diante de aumentos desproporcionais nas faturas e da ausência de análise definitiva quanto à legitimidade da cobrança.

4.
O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e, em caso de controvérsia judicial, sua suspensão configura afronta à dignidade da pessoa humana.

5.
A multa diária imposta atende aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, sendo compatível com a obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para restabelecimento de fornecimento de energia elétrica é cabível quando presentes indícios de cobrança abusiva e risco à continuidade de serviço essencial. 2. É vedada a suspensão de serviço essencial diante de controvérsia judicial relevante sobre a legitimidade da cobrança. 3. A imposição de multa diária como meio de coerção é legítima, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, arts. 300, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1805230/MT, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 25.10.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 175206/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 14.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014021-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como agravado
VALDINEY MARTINS DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator